Tribunal: TJSP
Processo: 0016792-71.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa aos benefícios. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar os benefícios e suas regalias no momento, sobretudo

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa aos benefícios. In dubio pro societate. Sentenciado que não demonstra condições de vivenciar os benefícios e suas regalias no momento, sobretudo diante da prognose negativa delineada pelo exame criminológico. Recurso desprovido.